Tribunal: TJMT
Processo: 0010860-35.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
FRANCISCO DE LIMA

Número do Protocolo: 39251/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PRESCRIÇÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEFORMIDADE DOS 3o, 4o E 5o DEDOS DA MÃO ESQUERDA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – BENEFÍCIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Falece de interesse recursal, quando a sentença foi proferida da forma pretendida pela parte recorrente.
Nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.
O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
FRANCISCO DE LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida na ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-doença c/c acidentário, promovida por Francisco de Lima, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, ressalvada a prescrição quinquenal, com o pagamento das verbas atrasadas de uma única vez, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e juros de 1% ao mês a partir da citação, até a vigência da Lei n. 11.960/2009 e, após, juros de mora de 0,5% ao mês. Julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais.
Nas razões de recurso, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e que no caso dos autos, não há falar-se em aposentadoria por invalidez da parte autora, uma vez que ele exerceu atividade laboral durante o curso da alegada incapacidade (decorrente do acidente ocorrido em 1988) e também posterior ao acidente, não havendo incapacidade parcial.
Aduz que em caso de reconhecimento do benefício, que seja iniciado a partir da data da juntada do laudo aos autos e que a correção e juros incidam a partir da citação. Por fim, pede a fixação dos honorários advocatícios em 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus de sucumbência.
Não houve contrarrazões (fl. 181).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Referente a remessa necessária, cabe registrar que estão a ela sujeitas as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de acordo com o artigo 496, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, cujo § 3o, todavia, excepcionou a sentença de valor, certo e líquido, inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Anote-se que a compreensão da iliquidez, em causas de natureza previdenciária, antes, levava em conta o fato de tais sentenças debruçarem-se sobre temas, cujo pedido imediato, que se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.), somente, serão revestidos de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
Cabe acentuar, no entanto, que a sentença que defere o benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto ser aferível por simples cálculos aritméticos, porque a lei de regência prevê os critérios e a forma do cálculo, a ser realizado pelo próprio INSS.
Desse modo, sob o ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil, de 2015, mostra-se perfeitamente factível.
Isso porque, na vigência do Código Processual anterior, as causas de natureza previdenciária que ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais possível, ainda mais levando em conta o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil de 2015, contudo, inegável que, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderia alcançar os ditos mil salários mínimos, cifra que, atualmente, corresponde a R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).
É nesse sentido o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos. 2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. 5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.” (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei).

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese retratada, do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.
Por essas razões, não conheço da Remessa Necessária.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, NÃO CONHEÇO do recurso, no tocante ao reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como quanto a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez, porquanto a sentença foi proferida da forma pretendida pela autarquia previdenciária, vejamos, in verbis:
“Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o requerido a pagar à parte requerente FRANCISCO DE LIMA o benefício de Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, §1o da lei 8213/91 e art. 104, §1o, do decreto 3048/99, devendo o mesmo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvada a prescrição quinquenal (parcelas vencidas a mais de cinco anos anteriores a propositura da demanda). Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de Aposentadoria por Invalidez e condenação em danos morais.” (destaquei).

No mais, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia cinge-se em verificar os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor/apelado e, ainda, a incidência dos índices de atualização sobre o valor a ser pago pela autarquia previdenciária.
Com efeito, para se impor a obrigação de pagar o benefício de auxílio-acidente, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de segurado (estar contribuindo para o INSS ou estar no período de graça); ter sofrido um acidente ou ter adquirido uma doença de qualquer natureza, sendo eles relacionados ao trabalho ou não; redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho; a relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral, o chamado nexo causal.
Vejamos o disposto no art. 86, da Lei n. 8.213/91, in verbis:
“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

No caso dos autos, como ressaltado na sentença, o autor/apelado teve reconhecida a qualidade de segurado pela própria autarquia, que, inclusive, concedeu o benefício de auxílio-doença durante o período de 25/08/2015 a 05/10/2015 (fl. 59).
Os demais requisitos restaram demonstrados pelo laudo pericial, donde afirma que o autor/apelado teve deformidade dos 3o, 4o e 5o dedos da mão esquerda em martelo, decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em 1988, possuindo incapacidade parcial e definitiva para o trabalho que exercia habitualmente (fls. 153-161).
Desse modo, constata-se da perícia judicial, aliada aos documentos médicos colacionados à inicial (fl. 100-102), que o autor/apelado foi vítima de acidente de trabalho, o qual resultou-lhes sequelas permanentes, que reduziram sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Logo, faz jus ao auxílio-acidente.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, in verbis:
Atinente ao DIB, sabe-se que, havendo a prévia concessão de benefício, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo, e inexistindo este, da data da citação.
Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.” (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

No tocante aos juros e à correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.
Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Isso posto, não conheço da remessa necessária; conheço em parte do recurso do INSS e, nesse ponto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a correção monetária e juros de mora incidam nos termos do TEMA 905 do STJ e 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR